Tribunal: TJMT
Processo: 0002037-49.2012.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002037-49.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 035.726.096-15 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), NILVA MARIA ALMEIDA - CPF: 208.777.221-53 (APELADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PRESCRIÇÃO DECLARADA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de cobrança dentro do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

A pretensão relativa à dívida líquida constante em instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do inciso I do § 5o do art. 206 do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Restou implementado o prazo prescricional de cinco

anos, porquanto não se efetivou a citação válida dos executados, antes dos 05 anos reservados para a prescrição da pretensão
.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de ação de cobrança de cédula de crédito rural pignoratícia hipotecária é de cinco anos, a contar do seu vencimento, conforme estabelece o art. 206, § 5o, I do CC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020